Tribunal: TJMT
Processo: 1013097-38.2023.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013097-38.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONCALVES DE JESUS - CPF: 062.874.441-26 (APELANTE), DEVANILDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.035.681-06 (APELANTE), JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 062.040.331-40 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MARCIO ROBERTO DIAS DE CARVALHO - CPF: 719.967.021-49 (ADVOGADO), ADAO PEREIRA DE ABREU - CPF: 317.915.491-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA EDUARDA SIQUEIRA GONÇALVES DE JESUS (APELANTE), CARLOS EDUARDO SIQUEIRA GONCALVES DE JESUS - CPF: 062.874.441-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DE MARIA EDUARDA SIQUEIRA GONÇALVES DE JESUS E DEVANILDO PEREIRA DA SILVA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
SETE PRELIMINARES REJEITADAS
. NULIDADES AFASTADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. AJUSTE DE PENAS. EXTENSÃO INDEFERIDA. DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE
INDEFERIDO
. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou três denunciados ao crime de associação para o tráfico de drogas, e apenas um deles aos crimes de tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso permitido.

II. Questão em discussão

2. Há onze questões em discussão:

(i) nulidade d
o processo
, decorrente da

ilegalidade
parcial
da
Resolução n
.
11/2017/TP
em razão do termo
“com jurisdição em todo o Estado”, uma vez que nega vigência e contraria os
arts
. 69, 70, 76, 78 e
83, todos
do Código de Processo Penal.

(
ii
)
nulidade do processo, em razão da prorrogação da competência no juízo de Água Boa que praticou decisórios que o tornam prevento
;

(
iii
) nulidade das provas
produzidas perante o juízo de Água Boa
por decisão de juízo sabidamente incompetente;

(
iv
)
nulidade das provas extraídas dos celulares por quebra da cadeia de custódia
;

(v) nulidade da sentença por ausência de fundamentação;

(vi)
nulidade processual por cerceamento de defesa (ausência de acesso a todas as provas)
;

(
vii
)
nulidade das provas, por ausência de autorização judicial para acesso e extração dos dados do celular apreendido;

(
viii
) pedido de absolvição por ausência de provas
com relação aos crimes de tráfico de drogas
com relação a um dos apelantes
e associação ao tráfico de drogas, para os três apelantes
;

(
ix
) aplicação do princípio da bagatela
com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, ao segundo apelantes
;

(x) revisão das penas
do segundo apelante
;

(xi) extensão dos efeitos de decisão favorável
da primeira apelante para o segundo
;

(
xii
) direito de recorrer em liberdade
ao segundo apelante
.

III. Razões de decidir

Preliminares

3.
A alegação de
ilegalidade
da Resolução n
.
11/2017/TP foi afastada, pois a especialização das varas criminais com jurisdição estadual está em conformidade com o art. 96, I, "a", da CF/1988, visando à eficiência da prestação jurisdicional. A competência atribuída decorre da organização judiciária e não implica afronta ao princípio do juiz natural.

4.
A tese de prorrogação da competência foi rejeitada, visto que o declínio da causa para a 7ª Vara Criminal ocorreu antes do oferecimento da denúncia, não havendo violação ao princípio da perpetuação da jurisdição, tampouco à regularidade do feito.

5.
A nulidade das decisões proferidas por juízo supostamente incompetente foi afastada, pois os atos podem ser ratificados pelo juízo competente. Ademais, não houve demonstração de prejuízo, tratando-se de nulidade relativa,
pode ser
convalidada pelo
juízo
competente
.

6.
A quebra da cadeia de custódia foi refutada por inexistência de indícios concretos de manipulação ou adulteração das provas extraídas dos celulares. A alegação foi genérica e desacompanhada de qualquer demonstração de prejuízo, não configurando vício capaz de invalidar a prova.

7.
A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação foi rejeitada, pois a decisão de primeiro grau apresentou motivação suficiente, analisando a autoria, materialidade e provas dos autos, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF/1988 e art. 381, III, do CPP.

8.
O suposto cerceamento de defesa foi afastado, pois houve pleno acesso das defesas aos elementos de prova constantes nos autos, com possibilidade de análise das mídias
e requerimento de diligências. A jurisprudência do STJ dispensa a transcrição integral de interceptações quando disponíveis os trechos relevantes.

9. A
alegação de ausência de autorização judicial para a extração de dados dos celulares
,
foi
rechaçada,
uma vez que os elementos extraídos derivaram de decisões válidas e foram ratificados pelo juízo competente, sem demonstração de prejuízo à defesa.

Mérito

10.
A absolvição
dos três apelantes
foi negada, pois as provas dos autos demonstraram a associação estável e o vínculo com o tráfico.
E com relação ao segundo apelante é
imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos nestes autos são lícitos e demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a foram apreendidos os entorpecentes. Ademais, os depoimentos dos agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação do apelante, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução
processual.

11. Embora seja possível a aplicação do princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo,
na hipótese, as munições foram apreendidas
em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
, em razão do elevado grau de reprovabilidade
.

12.
A revisão das penas impostas
ao segundo apelante
foi acolhida,
uma vez que ele não possuía maus antecedentes e nem era reincidente
, respeitando os critérios do art. 59 do CP.

13.
O pedido de extensão dos efeitos de decisão favorável a outro acusado foi indeferido por ausência de identidade fática e jurídica entre as situações.

14. O segundo apelante não possui o direito de recorrer
em liberdade, considerando
que permaneceu preso durante toda a instrução processual
,
principalmente porque as circunstâncias que justificaram a custódia permanecem inalteradas.

IV. Dispositivo e tese

15. Recursos conhecidos. Desprovidos os apelos
da primeira e terceiro apelante
. Parcial provimento ao recurso
do segundo apelante.

Tese de julgamento:

“1.
É legalmente possível a
instituição de varas especializadas com jurisdição estadual.
2
.
Não ocorre a prorrogação de competência, quando o declínio da causa para vara competente ocorre antes do oferecimento da denúncia.
3. Atos praticados por juízo aparentemente incompetente podem ser convalidados se ratificados pelo juízo competente. 4.
Não existindo
indícios concretos de manipulação ou adulteração das provas extraídas dos celulares
, não há razão para falar em quebra de cadeia de custódia
. 5. A sentença que expõe motivação suficiente atende à exigência constitucional. 6. O acesso à íntegra das provas é garantido quando as partes têm disponibilidade sobre os documentos e mídias. 7. A extração de dados de aparelhos eletrônicos é válida quando há
autorização
judicial e ausência de prejuízo à ampla defesa.
8.
Comprovad
a
a conjugação de vontades e o
animus
associativo permanente e estável para o exercício da traficância em relação aos apelantes, deve ser mantida a condenação
. 9.
É inviável a absolvição de tráfico de drogas quando demonstrada a prática da traficância, mormente a partir dos depoimentos policiais, apreensão de apetrechos do tráfico e demais elementos
. 9.

A apreensão das munições que acontecem
em contexto
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas,
inviabiliza
o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela
.
10.
A extensão da decisão de um acusado a outro ocorre apenas quando há identidade na situação fático jurídica.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, LIV e LV
; 93, IX; CPP,
arts
. 69, 70, 157, 381, 399, 563; CP,
arts
. 12 e 59; L. 11.343/2006,
arts
. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 166.379/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18.4.2023;
AgRg
no HC n. 512.769/SP,
Rel.
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE),
j.
22.10.2019
;
AgRg
no
REsp
1670055/SP, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
j.
11
.
05
.
2021
;
RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
,
j.
15.12.2020
.

TJMT
,
N.U 1002601-81.2022.8.11.0042,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes,
j.
19
.
03
.
2025
;
Enunciado n. 20 da TCCR/TJMT, IUJ n. 101532/2015
,

N.U 0001715-
24.2019.8.11.0101,
Rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro,
j.
24
.
03
.
2021
;
N.U 1008504-88.2022.8.11.0045,
Rel. Des.
Pedro Sakamoto,
j.
04
.
06
.
2024
;

STJ,
AgRg
no HC 512.769/SP, Rel. Des.
Conv.
TJ/PE, 5ª T., j. 22.10.2019; STJ,
AgRg
no
REsp
1670055/SP, Rel.
Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6ª T., j. 11.5.2021; TJMT, Enunciado 20 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Eduarda Siqueira Gonçalves
d
e Jesus

(registrada civilmente como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus)
,

Jonathan Borges de Oliveira

e

Devanildo
Pereira da Silva
, contra a s
entença prolatada pelo Juízo da
7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
1013097-38.2023.8.11.0042
,
que
conden
ou:

Maria Eduarda
à pena de
3
(três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como o pagamento de 700 (setecentos) dias-multa à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor de um
salário mínimo
vigente na época dos fatos, que foi substituída
por 02 (duas) restritivas de direitos, a serem escolhidas pelo Juízo da Execução Penal
, em razão do
cometimento do crime de associação ao tráfico de drogas
;

Jonathan

à
pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
1
(um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de
detenção, em regime inicial fechado, e 1.722 (mil setecentos e vinte e dois) dias-multa,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor de um
salário mínimo
vigente na época dos fatos
, em razão do cometimento
dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse de arma de uso permitido
;

Devanildo
à pena de
3
(três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e 700(setecentos) dias-multa
à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor de um
salário mínimo
vigente na época dos fatos, em razão do cometimento do crime de associação ao tráfico de drogas.

Maria Eduarda Siqueira Gonçalves de Jesus

(registrada civilmente como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus)
,
nas razões
recursais
encontradiças no ID
266267656
,

requer
, preliminarmente,
(i)
que s
eja declarada a ilegalidade parcial da
Re
solução
n. 11/2017 do Tribunal Pleno
, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, uma vez que referida resolução neg
a
vigência e contrari
a
os
art
s
.
69, 70, 76, 78 e
83, todos
do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem
; (
ii
)
que seja declarada nulidade do processo, pois, em razão da prorrogação de competência, o juízo de Água Boa/MT que seria o competente para processamento e julgamento
;
(
iii
)

seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial sabidamente incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente, nos termos do art
.
157
c.c
inciso I, art
.
564 ambos do Código de Processo Penal, determinando o arquivamento dos autos
; (
i
v
) s
eja considerada nula a prova ilícita produzida através da extração dos dados dos celulares dos acusados pela quebra da cadeia de custódia, bem como as provas delas derivadas, em aplicação analógica do art. 157, § 1º, do CPP.

E, n
o mérito, postula
:
(v) a sua
absolvição com relação ao crime de associação ao tráfico de drogas, nos termos
do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Jonathan Borges de Oliveira, nas razões recursais que se encontram no ID 266267678 postula
,

preliminarmente (i) que seja declarada nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (
ii
) que seja declarada nulidade processual por
cerceamento de defesa (ausência de acesso a todas as provas); (
iii
) seja declarada a nulidade das provas, por ausência de autorização judicial para acesso e extração dos dados do celular apreendido
. E, no mérito, (
iv
) absolvição do crime previsto no art.
1º

da
Lei 12.850/13
; (v) seja aplicado o princípio da bagatela com relação ao crime de posso irregular de arma de fogo; (vi)
seja
m
reajustadas as penas impostas, em razão de não possuir maus antecedentes e não ser reincidente; (
vii
)
“a extensão da decisão de “Duda”, Calos Eduardo, ser a mesma para o Apelante: decidiu além de soltá-lo não denunciar por tráfico de drogas”
;
(
viii
) recorrer em liberdade.

Devanildo
Pereira da Silva
, nas razões recursais que se veem no ID
266267691
almeja que: (i) que s
eja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução n. 11/2017 do Tribunal Pleno,
tendo em vista
referida resolução contrar
ia
os
arts
.
69, 70, 76, 78 e
83, todos
do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem;
(
ii
) que seja declarada nulidade do processo, pois, em razão da prorrogação de competência, o juízo de Água Boa/MT que seria o competente para processamento e julgamento
;
(
iii
)
seja considerada nula a prova ilícita produzida por ordem de autoridade judicial incompetente, afastando a teoria do Juízo aparente
; (
i
v
)
seja considerada nula a prova ilícita produzida através da extração dos dados dos celulares dos acusados pela quebra da cadeia de custódia, bem como as provas delas derivadas
. E no mérito
, requer
(v)

absolvição
, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões
que se
encontram
no
s

ID
s

266267685
,
266267686
e
266267695
, o Ministério Público
manifesta-se pel
o desprovimento
dos três
recurso
s defensivos
, linha intelectiva, essa, perfilhada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
276890870
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRIMEIRA

PRELIMINAR

Nulidade do processo em razão da ilegalidade da extensão da jurisdição da vara especializada em todo o Estado de Mato Grosso
.

Nesta
preliminar
,
a defesa dos
apelante
s Maria Eduarda e
Devanildo

alega

que
“
a Resolução nº. 11/2017/TP que atribuiu jurisdição sobre todo o Estado de Mato Grosso para a 7ª vara criminal da capital exclusivamente processar e julgar todos os delitos praticados por organização criminosa
, está
em flagrante contradição Código de Processo Penal
”
,
motivo pelo qual requer que
“seja declarada a ilegalidade parcial da resolução, para suprimir do texto o termo “com jurisdição em todo o Estado”, da Resolução nº. 11/2017 do Tribunal Pleno por afronta, uma vez que referida resolução negou vigência e contrariou artigos 69, I, 70 e 78, II, ‘a’, e 83, todos do Código de Processo Penal, com a consequente remessa dos autos para a comarca de origem.”

Entretanto, a tese não merece acolhimento.

De início, faz-se imperioso salientar que
o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá não mais é
dotad
a
de competência de abrangência estadual para processar
e julgar infrações penais tipificadas na Lei n. 12.850/2013, uma vez que as Resoluções n. 2/2023 e 14/2023 do Órgão Especial conferiram aos Juízos da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres e Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop
,
competência para processar e julgar tais infrações penais quando praticadas, respectivamente, nas comarcas dos Polos II

(e na de Poconé) e III.

Desse modo,
atualmente, compete ao Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá o processo e julgamento das infrações penais capituladas na Lei n. 12.850/2013 quando praticadas nas comarcas dos Polos I (excetuada a
comarca
de Poconé),
IV,
V
, VI,

VII,

VIII,

IX,

X e XI.

De fato, atualmente, a competência da Sétima Vara Criminal ficou estabelecida da seguinte forma:

I -
processar e julgar
: a) ações de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de
2
de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas dos seguintes polos:

1
) Polo I – Região Sul – Cuiabá;

2
) Polo IV – Região Norte – Alta Floresta;

3
) Polo V – Região Centro-Oeste – Diamantino;

4
) Polo VI – Região Oeste – Tangará da Serra;

5
) Polo VII – Região Sudeste – Rondonópolis;

6
) Polo VIII – Região Centro-Sul – Primavera do Leste;

7
) Polo IX – Região Leste – Barra do Garças;

8
) Polo X – Região Noroeste – Juína;

9
) Polo XI – Região Nordeste – São Félix do Araguaia

b) ações de infrações penais contra a ordem econômica, previstas na Lei n. 8.176, de
8
de fevereiro de 1990;

c) ações de infrações penais contra a Administração Pública, previstas no Código Penal e legislação especial;

d) privativamente, ações de infrações penais contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo, previstas na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990.

II -
receber
: a) inquéritos policiais instaurados para apuração de infrações penais previstas na Lei n. 12.850, de
2
de agosto de 2013 (Lei de Organização Criminosa), praticadas nas Comarcas pertencentes aos Polos descritos nos itens 1 a 9 da alínea a, do inciso I.

III - cumprir as cartas precatória, rogatória de ordem, afetas às matérias previstas no inciso I.

Além disso
,
na hipótese
,
não
se
verific
a
a existência de competência em razão da matéria com assento constitucional e caráter absoluto, mas sim competência decorrente da especialização das varas, definida pela organização judiciária dos próprios
t
ribunais (art. 74 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
)
, tendo como
objetivo a
otimização
e a eficiência na instrução e condução dos
processos
que apuram delitos de determinada natureza, ou seja, a viabilização de um provimento mais especializado e
técnico às partes integrantes e interessadas na lide, seja por facilitar o acesso do autor ao
Poder J
udiciário, seja por ofertar maiores oportunidades de defesa ao réu.

Além
do mais
, é

imperioso registrar
que o eventual descumprimento às regras de especialização das varas, não enseja, automaticamente, a nulidade absoluta do processo
, tal como se infere da doutrina de
Eugênio
Pacelli
de Oliveira
vazada nos seguintes termos:

A nosso juízo, somente a Constituição Federal pode definir regras relativas à competência absoluta, em razão da função ou em razão da matéria
.
Embora não se possa negar que as normas de organização judiciária, quando criam varas especializadas, estão estabelecendo competência por matéria, o fato é que o princípio do juiz natural e, assim, da competência absoluta, impõe-se apenas como competência de jurisdição
(da Justiça Federal, Estadual, Militar, Eleitoral, Trabalhista etc.).
Por isso, independentemente da instituição de varas especializadas, se a matéria é da competência (constitucional) do Juiz de Direito, o vício de competência será relativo, se não for obedecida à organização judiciária (quando a decisão for proferida por um
Juiz de Direito, de outra Vara)
.

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli

de.
Curso de processo penal. 9ª ed.,
Lumen
Juris: Rio de Janeiro, 2008, p. 316).

Destacamos

Logo
,
tratando-se de
competência de
corrente da especialização das v
aras e resultante da Lei de Organização Judiciária
, ao proceder à regulamentação da competência territorial
do Juízo da
7ª Vara Criminal de Cuiabá, es
te Tribunal de Justiça
somente
cumpri
u a determinação
contida
no
art. 96, I,

a
,
da Constituição Federal
, que lhe garante dispor “
s
obre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos
”.

Ademais,
tendo em vista

a necessidade de
combater o
crime organizado
com melhor concentração de esforços e recursos públicos
e informações
,
o C
onselho Nacional de Justiça
publicou a Recomendação
n.
03/2006
visando

à
especialização de varas criminais para processar e julgar delitos praticados por organizações criminosas
.

Não é demais mencionar que os
arts
.
69
e
74 do Código de Processo Penal
,
estabelec
em
que a competência jurisdicional, em razão da natureza da infração
penal, será regulada pelas leis de organização judiciária
, conforme se vê
dos textos do referidos preceptivos legais abaixo transcritos:

Art. 69. Determinará a competência jurisdicional:

[...]

III – a natureza da infração;

[...
]

Art. 74. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri.

A propósito,
no
julgado
abaixo resumido
,
o Superior Tribunal de Justiça deixou assentado
acerca da matéria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL EM RAZÃO DA MATÉRIA. ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Considerando a existência de vara especializada para o julgamento do crime de organização criminosa, com jurisdição em todo o estado, é evidente a sua prevalência em detrimento da vara com competência criminal genérica do local do delito
.

2.
O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento de que "a não observância da regra da competência, no caso territorial em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não
é
absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos atos praticados, inclusive os decisórios." (
AgRg
no
REsp
n. 1.758.299/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019,
DJe
de 20/5/2019).

3. O Pleno do Supremo Tribunal Federal decidiu que "o princípio do juiz natural não resta violado na hipótese em que a Lei estadual atribui à Vara especializada competência territorial abrangente de todo o território da unidade federada, com fundamento no art. 125 da Constituição" porquanto "o tema gravita em torno da organização judiciária, inexistindo afronta aos princípios da territorialidade e do Juiz Natural" (ADI 4.414-AL, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Plenário,
DJe
17/6/2013).

4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no RHC n. 166.379/MA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18
.
4
.
2023,
DJe
de 24
.
4
.
2023)

Destacamos

Destarte,
é forçoso reconhecer que
não há
qualquer vício na
Resolução n. 11/2017, do Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, que se falar em
nulidade decorrente d
o processamento e julgamento do
apelante perante o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
,
na medida em que esta unidade
jurisdicional é
especializad
a e
competente para julgamento de crimes
praticados por
organização criminosa
praticados na Comarca de Água Boa/MT
.

Diante do exposto, esta primeira preliminar deve ser rejeitada
pois
, não existe nenhuma ilegalidade na Resolução n. 11/2017-TP
.

SEGUNDA PRELIMINAR

Da competência relativa da sétima vara criminal de Cuiabá. Prorrogação da competência no juízo de Água Boa. Prática de atos decisórios que tornam aquele juízo prevento

Nesta segunda preliminar, a defesa dos apelantes Maria Eduard
a
e
Devanildo
afirma que a competência da Sétima Vara é relativa, e como todos os delitos se consumaram na comarca de Água Boa/MT, que inclusive fora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que deferiu medida de extração de dados telefônicos para análise no incidente n. 1001074-26.2023.8.11.0021 e n. 1001244 95.2023.8.11.0021,
ocorrendo, portanto,
a prorrogação da competência, motivo pelo qual
“
requer seja os autos remetidos para o juízo de origem, devendo Vossa Excelência remeter os autos para aquela comarca, onde deverá ser processado até seu trâmite final.
”

O argumento
não merece acolhimento.

Aliás, conforme exposto pela Procuradoria-Geral de Justiça
“muito embora se possa argumentar pela competência do Juízo de Água Boa/MT com base na
perpetuatio

jurisdictionis
, é importante destacar que, segundo a interpretação do artigo 399, §2º, da Lei Instrumental Penal, o princípio do juiz natural é vilipendiado apenas quando ocorre alteração do órgão julgador após a instrução processual, hipótese que não é a dos autos, na medida em que houve o declínio de competência em prol da 7ª Vara Criminal da Capital ainda na fase embrionária do processo, quando sequer havia sido ofertada peça inaugural acusatória.
”

De fato, observa-se que o caso em debate foi remetido para o Juízo da Sétima Vara Criminal antes mesmo de ser oferecida a denúncia
quando
então

possuíam elementos
concretos
indicando a competência da
Sétima Vara
, ou seja, a alteração do órgão julgador foi bem antes de se iniciar a instrução processual
, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade e/ou irregularidade
.

Logo
,
rejeito
esta
segunda

preliminar.

TERCEIRA PRELIMINAR

Da n ulidade d as p rovas p or d ecisão d e j uízo s abidamente i ncompetente

N
esta
terceira
preliminar
,
a defesa dos apelantes Maria Eduard
a
e
Devanildo

aduz que o juízo de Água Boa/MT ao proferir
a decisão
deferindo a
extração de dados telefônicos,
já

se tinha
a pretensão de supostamente investigar o delito de organização
criminosa vinculado
a facção comando vermelho, e
tendo conhecimento do teor
da
R
esolução n. 11/2017/TP, determinou medidas cautelares, o que torna a decisão nula de pleno direito.

O argumento não merece prosperar.

Com relação

as
decisões prolatadas pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa/MT
, ainda que eventualmente pudessem ser declaradas nulas, não são
inexistentes
,
por isso,

são
aptas a produzir efeitos passíveis de ratificação pelo juízo competente,
isso significando dizer, em outras palavras,
que
é
suficiente a mera atuação do juízo competente no processo para que sejam considerados convalidados os atos decisórios anteriormente realizados, dentre os quais a
“decisão que deferiu medida de extração de dados telefônicos para análise no incidente 1001074-26.2023.8.11.0021 e 1001244-95.2023.8.11.0021.”

S
obre a possibilidade de ratificação dos atos decisórios
prolatados por
juízos incompetentes,
veja-se a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 210 DO RISTJ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL PERANTE A JUSTIÇA
FEDERAL. D
ESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA ESTADUAL. RATIFICAÇÃO DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZOS À DEFESA. PAS DE NULLITE SANS GRIEF.
INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O julgamento monocrático do writ não representa ofensa ao princípio da colegialidade, quando a hipótese se coaduna com o
previso
no art. 34, XVIII, "a" e "b" ou art. 210, ambos do RISTJ, notadamente porque qualquer decisão monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de interposição do agravo regimental, como na espécie. II - Nos termos do art. 159, IV, do RISTJ, não haverá sustentação oral no julgamento de agravo. III - Como decidido na decisão agravada, não se verifica a alegada nulidade absoluta apontada na inicial deste writ, uma vez que o entendimento sedimentado nesta Corte Superior de Justiça, bem como no Col. Supremo Tribunal Federal
, é
de que
o deslocamento da competência não determina, por si só, a nulidade dos atos instrutórios e decisórios anteriormente proferidos pelo Juízo até então competente, uma vez que tais atos anteriores poderão ser ratificados pela autoridade declarada competente
. IV -
No caso
sob exame
, a autoridade competente ratificou todos os atos proferidos anteriormente pelo d. Juízo Federal, dando natural prosseguimento à referida ação penal naquele Juízo, com a intimação da Defesa para apresentação de alegações finais.
V - A jurisprudência desta Corte de Justiça
, há
muito, se firmou no sentido de que
a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas
de
nullite

sans

grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In
casu
, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos
, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. VI - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.
(STJ -
AgRg
no HC n. 512.769/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 22.10.2019,
DJe
de 4.11.2019.).
Destacamos

Por conseguinte,
considerando que os atos praticados pelo
j
uízo incompetente,
incluindo
os atos decisórios, podem ser ratificados pelo
j
uízo competente, até mesmo de maneira implícita
,
em caso de que tais,
a irregularidade resultaria em

nulidade relativa
,

que somente

será reconhecida
se ficar
demonstrado o efetivo prejuízo
às partes
, em consonância com o princípio
pás de
nullité

sans

grief
, o que não se observa
na
espécie.

Além do mais, embora a defesa dos apelantes Maria Eduarda e
Devanildo
, tenha
alegado que o juízo Água Boa/MT ao deferir as medidas cautelares em discussão já tinha ciência que o caso seria de competência da Sétima Vara Criminal de Cuiabá, o argumento não deve prosperar
, sobretudo porque inicialmente não existiam elementos concretos que comprovassem/indicassem a competência da Sétima Vara Criminal de Cuiabá.

Realmente
, os elementos cognitivos acerca da prática do
s
delito
s
de
competência da Sétima Vara Criminal de Cuiabá
eram ainda incipientes à época da
decisão em debate
. E,
a incompetência arguida pela defesa é relativa, uma vez que decorre de normas de organização judiciária.
Desse modo
ainda que se reconhecesse a tese defensiva, não se trataria de nulidade absoluta, mas sim de nulidade relativa, a qual pode ser convalidada pelo Juízo que recebe os autos
, como dito anteriormente.

Diante disso,
esta
terceira
preliminar

de
nulidade das provas
produzida por ordem de autoridade judicial incompetente
,
deve
ser
rejeitada
.

QUARTA
PRELIMINAR

Nulidade d
as provas extraídas dos celulares
por quebra da cadeia de custódia

Por oportuno, destaca-se que e
mbora

a

n
ulidade das provas extraídas dos celulares por quebra da cadeia de custódia
tenha sido alegada pela defesa dos apelantes
Maria Eduard
a
e
Devanildo
em sede de mérito, analisaremos nesta quarta preliminar para melhor compreensão dos argumentos.

A
defesa dos apelantes
Maria Eduard
a
e
Devanildo

alega ofensa ao art. 158 do CPP, com a quebra da cadeia de custódia
das provas extraídas
do
s
celular
es
apreendido
s
, devendo
ser

in
admitidas
, argumentando, ainda, que “
não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido”.

Entretanto, novamente, o argumento não merece acolhimento
.

Isso porque
,
não há nestes autos indícios de adulteração do conteúdo extraído do
s
celular
es
. E, como é
cediço
, a mera alegação, sem indicação de qualquer elemento de convicção de que tenha sido comprometido, não é capaz de caracterizar a quebra da cadeia de custódia e, por conseguinte, gerar a nulidade da prova.

Aliás, conforme pontuado pelo Ministério Público, esta preliminar
“
não indica de forma objetiva qual teria sido a alegada alteração/adulteração das provas encontradas nos aparelhos celulares apreendidos, apenas alega de forma genérica a “quebra da cadeia de custódia”,
considerando que os relatórios de análise foram confeccionados por investigador de polícia em vez de perito criminal. A preliminar arguida pela defesa do apelante
baseou-se em conjecturas, posto que nada concreto
foi
apresentado pela defesa, que indiquem adulteração, manipulação ou contaminação das provas que possam ensejar a nulidade destas.
Além disso, não se pode olvidar que atos praticados pelos servidores públicos possuem presunção de validade e legitimidade fé pública, não sendo minimamente demonstrando pela defesa a falta de preservação e confiabilidade dos atos que compõe a cadeia de custódia. Com efeito, não procede a tese defensiva de dúvida quanto à autenticidade dos arquivos e quanto à higidez do método de extração dos dados, razão pela qual devem ser afastadas as teses de nulidade ou ilicitude probatória por quebra da cadeia de custódia
.
”
Negritamos.

De fato, a defesa do
s

apelant
e
s
apenas alegou quebra da cadeia de provas, sem ao menos indicar minimamente os indícios da ocorrência, situação, essa, que afasta a referida tese.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO E QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.
ALEGAÇÕES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa do apelante contra sentença condenatória que o julgou culpado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, caput, do Código Penal), em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe pena definitiva de 08 anos de reclusão, 01 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e 520 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a nulidade da busca e apreensão domiciliar por suposta ausência de justa causa, com base em denúncia anônima não confirmada;

(
ii
) examinar eventual quebra da cadeia de custódia do aparelho celular e das drogas apreendidas;

(
iii
) avaliar alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial complementar;

(
iv
) determinar se as provas são suficientes para a absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para uso próprio e para a absolvição pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo;
e

(v) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

III. Razões de decidir

3. A busca e apreensão domiciliar possui amparo legal, tendo sido precedida de investigação policial que confirmou a veracidade da denúncia anônima mediante diligências e monitoramento prévio, afastando a alegação de "
fishing

expedition
". A legalidade da medida já foi reconhecida por este Tribunal em decisão anterior.

4. Não há quebra da cadeia de custódia do aparelho celular ou da droga apreendida, pois ambas foram devidamente preservadas e periciadas, sem qualquer indício concreto de manipulação ou adulteração que comprometa sua integridade. O laudo pericial confirmou a autenticidade dos dados extraídos do celular
, e o laudo toxicológico atestou se tratar de 85,44g de cocaína. Não houve demonstração de prejuízo pela Defesa, ônus que lhe competia.

5. O indeferimento de prova pericial complementar sobre os entorpecentes e o aparelho celular não configura cerceamento de defesa, pois os laudos já apresentados são suficientes para comprovar a materialidade dos delitos. O magistrado pode indeferir provas impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP, especialmente quando não demonstrada
a
necessidade e utilidade de novas perícias.

6. A condenação pelo crime de tráfico de drogas está amparada em prova robusta: apreensão de significativa quantidade de cocaína (85,44g), apetrechos típicos do tráfico (balança de precisão, material para embalagem) e mensagens no celular do réu indicando
mercancia. A alegação de posse para uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório. Ser usuário de drogas não exclui a responsabilidade por tráfico, conforme entendimento consolidado.

7. A condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) também deve ser mantida, uma vez que o laudo pericial constatou adulterações evidentes nas placas apreendidas, caracterizando o delito. O tipo penal vigente à época dos fatos não exige que se especifique o veículo a que as placas adulteradas se destinavam, sendo a conduta formalmente típica.

8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Denúncia anônima pode fundamentar busca e apreensão quando confirmada por diligências preliminares que demonstrem elementos indiciários concretos da prática delitiva.

2. Não há quebra da cadeia de custódia sem demonstração de adulteração, manipulação ou prejuízo concreto à integridade das provas.

3. O indeferimento de provas complementares não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já é suficiente para o convencimento judicial.

4. O crime de tráfico de drogas se consuma com qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, sendo irrelevante a condição de usuário para descaracterizar a traficância.

5. A adulteração de placas de veículos, ainda que grosseira, configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, dispensando especificação sobre o tipo de veículo.

6. A causa de diminuição do tráfico privilegiado é inaplicável quando comprovada dedicação habitual à atividade criminosa.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 158-
A a
158-E, 400, § 1º, e 563; CP,
arts
. 311, caput, e 69; Lei n. 11.343/06,
arts
.
33, caput
e § 4º, e 42; Lei n. 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ,
AgRg
no
AREsp
862538/SP,
DJe
04/09/2020; STJ,
REsp
1.887.511/SP,
DJe
10/12/2020; TJMT, Enunciados 3, 7 e 8 da TCCR.

(N.U 1002601-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025
)
Destacamos.

Diante disso, a
quart
a preliminar, também, deve ser rejeitada.

QUINTA
PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A
defesa do apelante
Jonathan Borges de Oliveira
aleg
a
que “
O Juiz a quo
limitou-se
em (
Ctrl
+v) e (
Ctrl
+ C), começou assim sua sentença: “Autoria Consta da denúncia que:” Copiou a denúncia ipsis litteris. Deixando de se pronunciar, de esclarecer, não fundamentando sua decisão e usando os fundamentos do Ministério Público.”
,
motivo pelo qual a sentença deve ser anulada.

No entanto, no caso em comento, verifica-se que não há nulidade pelaausência de fundamentação da sentença condenatória, porquanto o sentenciante atendeu a exigência de motivação (art.381, III, doCódigo de Processo Penal e art.
93,
IX, daConstituição Federal), indicando claramente os artigos de lei a que subsumiu a conduta dos apelantes
retromencionados
; e, após o exame das provas e argumentos apresentados, expôs as razões que
o
levaram à conclusão da comprovação da materialidade e autoria delitivas.
E, embora o sentenciante tenha transcrevido trechos presentes no caderno processual, isso não é causa de nulidade da decisão, sobretudo, quando fica evidente que juiz analisou todas as provas e pedidos dos interessados.

Ainda nessa senda, é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiçasnos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua
decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentarcorretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontosque, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormentenos casos como o que ora se debate, no
qual oposicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelos
apelantes.

Portanto, a conclusão obtida na sentença condenatória, embora contrária aos interesses dos apelantes, restou plenamente justificada por fundamentos fáticos e jurídicos, como é corolário do livre convencimento motivado, daí por que não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco em violação ao princípio constitucional disposto no art. 93, IX, da Constituição
Federal.

Diante do exposto, esta
quinta
preliminar deve ser
rejeitada.

SEXTA
PRELIMINAR

Nulidade processual por cerceamento de defesa (ausência de acesso a todas as provas)

A
defesa do apelante
Jonathan Borges de Oliveira
sustenta que
“ocorreu o cerceamento de defesa, este causídico requereu que
fosse apresentadas
as peças (autos) onde o Parquet fazia menção para sua peça acusativa. Também foi solicitado ao Nobre juízo que trouxesse aos autos toda a
degravação
dos celulares, e outras informações necessárias ou seja, teria que ser extraída todas as conversas, áudios, vídeos, para sabermos o contexto da conversa “
printada
” para servir de acusação.”

A tese não merece prosperar.

De fato, n
ão há falar em cerceamento de defesa, uma vez que o apelante, devidamente representado por advogado constituído, manifestou-se em todos os momentos processuais oportunos, tendo pleno acesso aos autos e ampla ciência de todos os incidentes e atos processuais, os quais permaneceram disponíveis a todos os procuradores habilitados no feito.

E, como dito na quarta preliminar,
não há nestes autos indícios de adulteração do conteúdo extraído do
s
celular
es dos apelantes. Além disso, o fundamento para a condenação foi
baseado n
as provas presentes neste caderno
processual que todos tiveram amplo acesso.
Aliás,
do conjunto probatório
ficou evidente que o apelante Jonathan
manteve
diversas conversas negociando com diferentes pessoas
a respeito da venda dos entorpecentes,
evidenciando que ele
é fornecedor habitual e conhecido.

Na hipótese,
foram feitas as
degravações

e “
print
”

das conversas que tinham relação com o
caso em discussão
, porque, em casos que tais,
é
desnecessária a
reprodução
da integralidade das conversas, que em nada elucidariam o caso.

A
liás,
aplica-se ao presento caso
o
entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
de
que não há necessidade de
degravação
integral dos diálogos objeto de interceptação telefônica, bastando, para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, a transcrição dos excertos essenciais das conversações, aliada à possibilidade de acesso à integralidade do conteúdo dos diálogos captados, consoante se vê do julgado abaixo
resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DISPENSÁVEL
. PROVA ILÍCITA POR DERIVAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. ABSOLVIÇÃO. MINORANTE. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM
PARTE.

1.
O julgamento monocrático não caracteriza ofensa ao princípio da colegialidade, quando o acórdão impugnado observa a jurisprudência dominante acerca do tema. Ademais, o julgamento de agravo regimental torna superada a alegação, haja vista a devolução da matéria ao órgão
colegiado.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral do conteúdo da
degravação
das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão somente os trechos que dizem respeito ao investigado -
embasadores
da denúncia -, para que, assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla
defesa
.

[...]

9. Agravo regimental provido em parte, para afastar a execução provisória da
pena.

(STJ -
AgRg
no
REsp
1670055/SP, Rel.
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
18/05/2021)

Destacamos

Além disso, urge consignar que

a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal assentou que “
A
degravação
de interceptação telefônica deve ser realizada apenas em hipóteses em que a medida realmente se mostre imprescindível para esclarecimento de circunstância ou do fato”
. (TJMT, Enunciado n. 20 da TCCR/TJMT, IUJ n. 101532/2015
).

Destaque-se, ainda nesse diapasão, que as conversas não relacionadas com o objeto do processo estão abrigadas pelo sigilo telefônico, não havendo justa causa ou interesse processual para sua
degravação
e juntada nestes autos
.

Dessa forma, se houvesse trechos de conversas que as defesas dos acusados tivessem interesse em trazer para estes autos – que não constaram da
degravação
apresentada pelo Ministério Público –, poderiam os advogados
,
ter
formulado requerimento nesse sentido, razão pela qual cai por terra mais essa alegação defensiva.

Ademais, conforme destacado na sentença reprochada:
“[...] o acesso à íntegra das extrações foi franqueado às partes, cujo material está disponibilizado nos autos e em Secretaria, de modo a permitir a conferência dos documentos juntados pela autoridade policial, não tendo qualquer das defesas apontado desconformidade concreta entre os relatórios produzidos pela Polícia Civil e as respectivas mídias integrais. [...]
”

D
iante do exposto, esta s
ext
a preliminar, também deve ser
rejeitada.

SÉTIMA PRELIMINAR

N
ulidade das provas, por ausência de autorização judicial para acesso e extração dos dados do celular
apreendido

A defesa do apelante Jonathan alega que no presente caso as autoridades tiveram
“acesso a mensagens do
WhatsApp
decorrente de busca pessoal e sem
autorização judicial”
, em flagrante
violação
a
garantia fundamental
, razão pela qual a prova decorrente disso é nula.

No entanto, o pleito, mais uma vez, não merece acolhimento.

Aliás, c
onsta dos autos que as investigações
se iniciaram
com a instauração do
I
nquérito
P
olicial n
.
148/2023 (PJE n
.
1001074- 26.2023.8.11.0021) para apurar os delitos de extorsão e tráfico de
drogas praticados
por
Vandos
Matos de Oliveira, razão pela qual houve a determinação judicial para extração de dados do aparelho celular
dele, as quais evidenciaram as atividades
criminosas exercida por
Vando
e os demais denunciados
.

Extrai-se, ainda, que depois
da análise do celular de
Vandos
, originou-se o
I
nquérito n
.
274/2023 a fim de apurar participação dos denunciados Victor Manoel Vieira de
Oli
veira
, André Paulo Dias, vulgo “Hugo” ou “
Patrola
”, Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “
Pareja
” ou “
Casterfild
” ou “Castanheira” ou “Miguel” ou “
Antonny
”, Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus, vulgo “Duda” ou “
Esthamyra
” ou “Duda Andrade
Es

troher
” ou “Eduarda”,
Janailton
Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota”, Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador”, Igor Fraga David,
Devanildo
Pereira da Silva,
Jonathan Borges De Oliveira, vulgo “
Bermanelly
” e Igor Fraga David nas prá
t
icas de organização criminosa e associação para prática do tráfico de drogas.

Em virtude disso
, as investigações
continuaram
,
e o apelante Jonathan
foi preso na data de
30 de junho de 2023, em cumprimento ao
mandado de busca e apreensão e prisão preventiva deferida nos autos n
.
1009845-27.2023.8.11.0042
, inexistindo qualquer ilegalidade na colheita de provas.

De fato,
na hipótese, i
nexiste afronta a direitos fundamentais, pois a interceptação telefônica e a extração de dados do aparelho celular pertencente
a

Vandos
foram devidamente autorizadas por decisão judicial fundamentada
[autos n.
1001074-26.2023.8.11.0021]
,
e todos os demais atos subsequentes foram regularmente
praticados, observando-se o devido processo legal e as garantias constitucionais aplicáveis.

D
iante do exposto, esta s
étima
preliminar, também deve ser
rejeitada.

É como voto.

MÉRITO

A
denúncia
,
constante do ID
266267378
, narra
os fatos desta forma:

1 – Da Organização Criminosa

Consta no procedimento investigatório que, em data não especificada, mas sabendo-se que no ano de 2023, na cidade de Água Boa/MT, os denunciados
Vandos
Matos Vieira vulgo “Mix”, André Paulo Dias, vulgo “Hugo”, Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “
Pareja
” ou “
Casterfild
” ou “Castanheira” ou “Miguel” ou “
Antonny
”,
Janailton
Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota”, Victor Manoel Vieira de Oliveira, promoveram, constituíram e integraram, pessoalmente, organização criminosa denominada “Comando Vermelho de Mato Grosso”.

2 – Da Associação para o Tráfico

Consta ainda que, em data não especificada, mas sabendo-se que ao menos até 30/06/2023, os denunciados Carlos Eduardo Siqueira, vulgo “
Duda” ou “
Esthamyra
” ou “Duda Andrade
Estroher
” ou “Eduarda
”, Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador”, Igor Fraga David,
Devanildo
Pereira da Silva
e
Jonathan Borges de Oliveira, vulgo “
Bermanelly
”, associaram-se para o fim de praticar o tráfico ilícito de drogas no município de Água Boa/MT.

Do contexto fático.

Consta dos autos que as investigações tiveram início com a
instau
ração do inquérito policial nº 148/2023 (PJE nº 1001074-26.2023.8.11.0021) para apurar os delitos de extorsão e tráfico de
drogas praticados
por
Vandos
Matos de Oliveira, razão pela qual houve a determinação judicial para extração de dados do aparelho celular do denunciado. Dessa forma, durante as investigações, o denunciado foi preso na data de 19/04/2023 em posse de drogas, motivo pelo qual se instaurou o inquérito nº 172/2023 a fim de investigar a prática de tráfico de drogas e associação criminosa em que houve nova representação para análise exploratória do aparelho celular, deferidas nos autos nº 1001244-95.2023.8.11.0021. Através da análise do celular de
Vandos
, originou-se o inquérito nº 274/2023 a fim de apurar participação dos denunciados Victor Manoel Vieira de
Oli
veira
, André Paulo Dias, vulgo “Hugo” ou “
Patrola
”, Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “
Pareja
” ou “
Casterfild
” ou “Castanheira”
ou “Miguel” ou “
Antonny
”, Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus, vulgo “Duda” ou “
Esthamyra
” ou “Duda Andrade
Es

troher
” ou “Eduarda”,
Janailton
Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota”, Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador”, Igor Fraga David,
Devanildo
Pereira da Silva, Jonathan Borges De Oliveira, vulgo “
Bermanelly
” e Igor Fraga David nas
prá
ticas de organização criminosa e associação para prática do tráfico de drogas.
Isto posto
, a autoridade policial representou pela busca e apreensão e prisão preventiva dos investigados acima, sendo deferida no bojo do incidente processual nº 1009845-27.2023.8.11.0042. Segundo o apurado, os denunciados se organizavam de forma
or

denada
com funções definidas, objetivando obter vantagens ilícitas com o tráfico de drogas, apoiando assim a organização criminosa Comando Vermelho. Constatou-se que a estrutura acontecia da seguinte forma: André Paulo Dias, vulgo “Hugo” ou “
Patrola
”, era o braço da liderança; Jonatas Castanheira Pinto, vulgo “
Pareja
” ou “
Casterfild
” ou “Castanheira” ou “Miguel” ou “
Antonny
”,
ge
rente da maconha;
Vandos
Matos Vieira, vulgo “Mix”, atuava nas finanças do tráfico; Carlos Eduardo Siqueira, vulgo “Duda” ou “
Esthamyra
” ou “Duda Andrade
Estroher
” ou “Eduarda”, na venda;
Janailton
Jerônimo Pereira dos Santos, vulgo “Dakota” na venda; Victor Manoel Vieira de Oliveira, na guarda de drogas; Pablo Augusto de França Moraes, vulgo “Jogador” na guarda de drogas; e
Devanildo
Pereira da Silva e Igor Fraga David no recebimento dos valores ilícitos.

[...]
Negritamos.

Logos depois, em razão dos novos fatos,
a exordial acusatória
foi aditada (
ID
266267490
)
, da seguinte forma:

10. JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA vulgo “
Bermanelly
”, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 27545083, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.040.331-40, nascido aos 07/06/1998, filho de
Mariluce
Luz Borges e Marcos Antônio Moreira de Oliveira, residente na Rua 31, nº 726, bairro Guarujá, na cidade Água Boa/MT; atualmente segregado por força de prisão preventiva.

3 – DO TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Apurou-se também que, em 30 de junho 2023 às 06h30min, o denunciado
Jonathan Borges de Oliveira
guardava e tinha em depósito drogas consistentes em 01 (uma) porção de maconha com massa de 73,07 gramas, 13 (treze) porções com massa de 556,96 gramas, 38 (trinta e oito) porções com massa de 92,92 gramas de cocaína e
1
(uma) porção com massa de 25,65 gramas de cocaína (Laudo Pericial nº

522.3.10.9191.2023.123794-A01), além de 03 (três) munições, aptas para produção de tiro (Laudo Pericial Nº 522.2.13.9191.2023.123725-A01). Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JONATHAN BORGES DE OLIVEIRA, como incurso nas condutas previstas no artigo 33, caput, c/c artigo com 35, caput da Lei Federal nº 11.343/2006 e artigo 12, caput, da Lei 10.826/03, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, com a citação do
denunciado para responder à acusação, de modo que seja processado e ao final condenado, ouvindo-se na instrução as testemunhas arroladas.
[...]
Negritamos.

Os
apelante
s

Maria Eduarda Siqueira Gonçalves
de Jesus

(registrada civilmente como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus
,

Devanildo
Pereira da Silva

postula
m
absolviç
ão
d
o
crime

de associação ao tráfico de drogas
, alegando que:

“[...]
houve a quebra da cadeia de custódia de modo que todo o material digital levantado pela polícia é inadmissível para efeitos de condenação
. No caso em tela,
não houve a adoção de procedimentos que assegurassem a idoneidade e a integridade dos elementos obtidos pela extração dos dados do celular apreendido
. Logo, evidente o prejuízo causado pela quebra da cadeia de custódia e a imprestabilidade da prova digital.
As testemunhas de acusação não trouxeram novos dados
, detalhando o que em tese teria sido levantado unicamente através de análise dos celulares apreendidos. Ou seja, tudo que sabem derivam da análise dos dados que são considerados ilegais ou ilegítimos. Na verdade, deixaram claro que
não houve qualquer cuidado com a extração dos dados
, tornando referida prova imprestável para manter decreto condenatório. [...]
”

Negritamos
.

O apelante

Jonathan Borges de Oliveira
, da mesma forma, requer a absolvição do
s
crime
s
de associação ao tráfico
e o tráfico de drogas
, alegando ausência de provas.

No entanto, conforme dito alhures, as provas produzidas a partir da decisão que deferiu
o pedido de quebra de sigilo de dados telemáticos e telefônicos com
degravação do s aparelho s celular es apreendido
s, são lícitas e, portanto, válidas para manter a condenação
dos três
.

Os apelantes, em juízo, negaram a autoria delitiva
.
No entanto
, não produzi
ram
qualquer prova capaz de infirmar a
s

consistentes
prova
s
acusatória
s
produzida
s
, tornando inverossímeis as versões defensivas apresentadas frente
ao

r
elatório de
i
nvestigação e
a
nálise e
e
xtração de
d
ados
c
elular
.

Além disso, o delegado de Polícia Matheus Augusto
e o policial civil
Aurelio
da Silva
, em juízo,

afirmaram que durantes
as investigações
,

ficou claramente
comprovado
que os apelantes
Maria Eduarda e
Devanildo
, de fato, cometeram o crime de associação do tráfico
, e que Jonathan realmente exercia a traficância e estava associado para cometer o tráfico
.

Aliás, a
autoria
do Jonathan com relação ao crime de tráfico de drogas também foi comprovada
por meio do Relatório de Investigação n
.
2023.13.61052, o qual registra, entre outros elementos, o número telefônico do investigado (66) 99642-2710, obtido durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão em sua residência.

No dia 31 de maio de 2023, por exemplo, foi identificado diálogo no qual o recorrente negocia, de forma explícita, a venda de drogas com um contato salvo como “Garage
Bbq
”. Na conversa, o interlocutor solicita "1g", em referência a entorpecentes,
e o apelante Jonathan
responde afirmando que tentaria atender à demanda
.

Além disso, apurou-se
que, em 30 de junho de 2023,
Jonathan
guardava e tinha em depósito entorpecentes, consistentes em 01 (uma) porção de maconha com massa de 73,07 gramas, 13 (treze) porções de maconha com

massa de 556,96 gramas, 38 (trinta e oito) porções de cocaína com massa de 92,92 gramas e
1
(uma) porção de cocaína com massa de 25,65 gramas (Laudo Pericial n
.
522.3.10.9191.2023.123794-A01).
E
,
também
foram apreendidas 03 (três) munições, aptas para a produção de disparos (Laudo Pericial n
.
522.2.13.9191.2023.123725-A01).

Mas, se isso não fosse suficiente, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos
do delegado e do policia
l
civi
l
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
a
s em atribuir falsamente o delito de
associação ao tráfico
ao
s
apelante
s.

Ainda sobre o tema,
deve ser asserido
que éponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base
na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dosagentespúblicos em in
criminarem injustificadamente o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Deveras, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Ademais
, é imperioso salientar que
de todos os
relatório
s
de investigação policial constante nestes autos, fica, igualmente, nítida a prática dos delitos em discussão, ou seja, que os apelantes
Maria Eduarda e
Devanildo

estava
m
praticando o crime de associação para o tráfico
e Jonathan os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas
, em conluio com outros indivíduos pertencentes ao grupo criminoso
Comando Vermelho
, porquanto embora tenham negado em juízo que comet
eram
o
s
citado
s
crime
s
,
as
afirmações estão isoladas, tendo em vista que não guarda consonância com o conjunto probatório produzido na instrução processual.

Por oportuno, deve ser frisado, ainda, que se depreende das provas produzidas nestes autos que
os apelantes se associaram para exercer a traficância.

O
apelante
Devanildo

exercia a função
financeira; a apelante Maria Eduarda realizava a comercialização das drogas adquiridas e os valores eram posteriormente repassados a
Vandos
, que era o responsável por prestar contas e repassar o dinheiro para “Hugo”, indicado nos autos como liderança do CV; e o apelante Jonathan também
fazia a distribuição/
comercializa
ção de entorpecentes
.

Logo, está evidente a prática do crime de associação, que, como se sabe, exige a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,
estão
demonstradas, motivo pelo qual a condenação do
s
apelante
s
deve ser mantida, tal como consta da sentença.

Aliás, sobre este assunto, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais,
tenho
, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

Por conseguinte,não há como se cogitar na absolvição do
s
apelante
s
Maria Eduarda e
Devanildo
com relação ao crime de associação ao tráfico e do Jonathan com relação aos delitos de associação ao tráfico e tráfico de drogas
,
com base na frágil tese de inexistência de provas suficientes para
manter a
condenação,
pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Do

recurso de
Jonathan Borges de Oliveira

A defesa do apelante Jonathan
alega que
“considerando a ausência de todos os referidos elementos na conduta do denunciado, não há que se falar em organização criminosa”
.
,

devendo, portanto, ser absolvido.

No entanto, extrai-se da sentença reprochada que ele sequer foi condenado ao crime de organização
criminosa previsto
no art.
1º da Lei 12.850/13
, motivo pelo qual carece de interesse recursa
l
ao pleitear absolvição com relação ao referido delito.

Noutro turno, com relação ao crime de posse de arma de fogo de uso permitido, requer
que
seja seguido “
entendimento do STJ tratando o caso como bagatela e desconsiderando o crime.”

No entanto, conforme se extrai dos autos
,
e exposto na sentença reprochada,
a
apreensão das munições acontece
u
em contexto
de
tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas,
situação, essa, que inviabiliza
o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE JÁ APLICADA NA SENTENÇA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO PELO DELITO DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – POSSIBILIDADE – CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE DE
FLEXIBILIZAÇÃO
PARA APLICAR O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – SANÇÃO APLICADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Apelo defensivo

Inviável o decote da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006, uma vez que ficou
amplamente comprovado que o acusado empregava arma de fogo para o fim de garantir a execução do delito de associação para o tráfico de drogas, especialmente pelos relatos dos investigadores de polícia, amparados pela extração dos dados telefônicos e apreensão de munições
.

Inexiste interesse recursal em relação ao reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porquanto a atenuante foi aplicada na sentença.

Apelo ministerial

Embora seja possível incidir o princípio da insignificância, em situações excepcionais, quando é apreendida pouca quantidade de munições, desacompanhadas de arma de fogo, há que considerar o elevado grau de reprovabilidade da conduta do agente que portava
5
munições em contexto com o tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, fatores que obstam o reconhecimento da atipicidade da conduta pela bagatela.

(N.U 1008504-88.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Destacamos.

Além disso, a defesa de Jonathan alega que a pena aplicada
a ele merece reparos, argumentando
que:

[...] A falta de atenção ao processo por parte do Promotor de Justiça e do Juiz a quo é tamanha, que não foram analisar os processos relacionados no relatório de antecedentes (
ID.
130975373).

Os processos de numeração; 1003254 49.2022.8.11.0021 35.2023.8.11.0021, – Perturbação sossego. 1002128-27.2023.8.11.0021, 1002121 1013205 67.2023.8.11.0042, 1002128-27.2023.8.11.0021, são todos mandado de prisão relacionados com o processo original de n° 1013205 67.2023.8.11.0042
ou seja
o processo em questão.

O restante dos processos não pertence ao apelante, uma verdadeira aberração processo de 2006, 2007 e demais na lista todos apócrifos, até porque o Apelante nasceu em 07/06/1998, na data dos referidos processos ele teria 08 (oito) anos de idade. Analisando na forma correta notamos que o apelante possui somente um processo 1003254-49.2022.8.11.0021 – Perturbação sossego.
Data máxima vênia não poderíamos considerar
reincidente, e muito menos agravante para aumento de pena
. [...]

Negritamos.

E,
em relação
à

est
a

insurgência
faz-se necessário transcrever os argumentos lançados pelo judicante de primeiro grau quando da imposição da sanção:

[...]
Do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes, uma vez que, da certidão de ID 130975373, depreende-se que o
acusado já possuiu três executivos de pena
distribuídos em seu nome; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são graves e merecem valoração negativa, diante da quantidade e variedade das drogas apreendidas – cerca de 600 gramas de maconha e mais de 100 gramas de cocaína – bem como em razão da multiplicidade de conversas alusivas ao tráfico interceptadas com diversos interlocutores, que demonstram ser o agente traficante habitual e conhecido; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.
Dessa forma, verificando-se a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Não há circunstâncias atenuantes, mas faz-se presente a agravante da reincidência (ID 130975373 - Processo 2895
-60.2017.811.0064), pelo que elevo a pena ao patamar de 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena
, ficando
esta
fixada definitivamente em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
758 (setecentos e cinquenta e oito) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes, uma vez que, da certidão de ID 130975373, depreende-se que o
acusado já possuiu três executivos
de pena distribuídos em seu nome; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração.
Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há circunstâncias atenuantes, mas faz-se presente a agravante da reincidência (ID 130975373 - Processo 2895 60.2017.811.0064), pelo que elevo a pena ao patamar de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando
esta
fixada definitivamente em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
952 (novecentos e cinquenta e dois) dias-multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos.

Do crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003:

O delito apresentou culpabilidade normal à espécie; o réu possui maus antecedentes, uma vez que, da certidão de ID 130975373, depreende-se que
o acusado já possuiu três executivos
de pena distribuídos em seu nome; poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social do agente; o motivo do crime restringiu-se aos limites próprios do tipo; as circunstâncias são próprias do tipo; poucos elementos foram coletados a respeito da personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-la; as consequências do crime fazem parte do tipo penal, de modo que não cabe a valoração negativa; a vítima é genérica e não merece valoração. Dessa forma, verificando-se a existência de uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena base em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Não há circunstâncias atenuantes, mas faz-se presente a agravante de
reincidência

(
ID 130975373 - Processo 2895 60.2017.811.0064), pelo que elevo a pena no patamar de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena, ficando
esta
fixada definitivamente em
01 (um) ano, 05 (cinco)
meses e 15 (quinze) dias de detenção. Em atenção ao critério trifásico de dosimetria da pena e ao princípio da proporcionalidade, fixo a pena de multa em
13 (treze) dias multa
, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. Por consequência do concurso material de crimes, fixo a reprimenda final em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
1
(um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 1.722 (mil setecentos e vinte e dois) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do
salário mínimo
vigente à data dos fatos. Repise-se que, levando em consideração o tempo de segregação provisória do réu, pela detração a pena enquadrar-se-á no patamar maior que 08 (oito) anos (cujo cálculo será devidamente aferido pelo juízo da execução penal), pelo que fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena (CP,
art
33, §3° c/c art. 59), dado o quantum
final,
a
reincidência e a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do delito de tráfico. Nos termos do art. 44 do Código Penal,
deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos. [...]

De fato,
após análise no Sistema SEEU e demais sistemas informatizados de pesquisa, extrai-se que
o apelante Jonathan não possui maus antecedentes,
tampouco é reincidente
. O processo mencionado na sentença

se refere a um homônimo, conforme se infere das informações abaixo reproduzidas:

O PEP 0002895-60.2017.811.0064, referente à condenação definitiva nos autos da Ação Penal 0001967-17.2014.811.0064 (ART. 155, §4º, I E IV DO CP; PENA: 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME
SEMI-ABERTO
, E 15 DIAS-MULTA; DATA DO FATO: 27/02/2014; TRÂNSITO EM JULGADO: 30/08/2016), refere-se a um homônimo (Jonathan Borges de Oliveira,
Rg
: 16441400 SSP MT Filiação:
Elisan
Alves de Oliveira e Maria de Fatima Borges Oliveira, data de nascimento: 28/08/1986, brasileiro(a), natural de
Rondonopolis
-MT, solteiro(a),
servicos
gerais, Endereço: Rua Alagoas Nº 1313 - (66) 9974-4265, Bairro: São Francisco, Cidade: Rondonópolis-MT).

O apelante, Jonathan Borges de Oliveira, nasceu em 07.06.1998, filho de
Mariluce
Luz Borges e de Marcos Antônio Moreira de Oliveira, RG 27545083 SSP/MT, e CPF n. 062.040.331-40,
motivo pelo qual as penas
anteriormente
merecem ser reajustadas da seguinte forma:

- Crime de tráfico de drogas:

Na primeira fase mantem-se apenas uma negativação referente
as
circunstância
s
do crime, aumentando a pena-base à fração de 1/6 (um sexto), totalizando em
5(cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, a qual torna-se definitiva em razão de qualquer circunstância que justifique o aumentou ou a diminuição.

- Crime de associação ao tráfico de drogas:

Na primeira fase não subsistem nenhuma circunstância judicial negativa, motivo pelo qual a pena deve ser readequada para
3
(três) anos de reclusã
o e 700 (setecentos) dias-multa
, a qual torna-se definitiva em razão de qualquer circunstância que justifique o aumentou ou a diminuição.

- Crime de posse de arma de uso permitido

Na primeira fase não subsistem nenhuma circunstância judicial negativa, motivo pelo qual a pena deve ser readequada para
1
(
um
) ano de
detenção
, a qual torna-se definitiva em razão de qualquer circunstância que justifique o aumentou ou a diminuição.

Por consequência do concurso material de crimes, fixo a reprimenda final em

8

(oito) anos
e 10 (dez) meses
reclusão
e
1(um) ano de detenção
,
e o pagamento 1283 (mil e duzentos e oitenta e três)
,

à razão de
1/30 (um trigésimo) do valor de um
salário mínimo
vigente na época dos fatos
.

O regime deve permanecer fechado, com fundamento no art. 33, § 2º, a, do Código Penal. E, n
os termos do art. 44 do Código Penal,
deixo
de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito, porquanto não preenchidos os requisitos objetivos.

Noutra oportunidade, a defesa de Jonathan requer
“
a extensão da decisão de “Duda”, Calos Eduardo, ser a mesma para o Apelante: decidiu além de soltá-lo não denunciar por tráfico de drogas.
”

No entanto, o pedido também não merece acolhimento, pois, a situação do apelante Jonathan é totalmente diversa da apelante
Maria Eduarda Siqueira Gonçalves de Jesus

(registrada civilmente como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus
).

Aliás,
a
Maria Eduarda Siqueira Gonçalves de Jesus (registrada
civilmente
como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus)
foi denunciada e condenada apenas ao crime de
associação
ao
tráfico.
Já o apelante

Jonathan
,
foi denunciado e condenado pelos crimes de
tráfico de drogas
,
na associação ao tráfico
e posse de
munição
de arma de fogo
, inviabilizando, portanto, o acolhimento do pedido.

Por fim, a defesa de Jonathan
re
quer o direito de recorrer em liberdade. No entanto, o pleito, da mesma forma, não merece prosperar,
uma vez
que
p
or questão de coerência lógico-processual, tal pretensão é
inócua
em relação a esta irresignação, haja vista que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.
Mas
, havendo ainda possibilidade de outros recursos a serem, eventualmente, interpostos e, estando
a
prisão preventiva satisfatoriamente fundamentada, deve ela assim ser mantida, pois o apelante, condenado em regime fechado, permaneceu preso durante a instrução processual, inexistindo alteração das circunstâncias que ensejaram o decreto da
ultima

ratio
.

Aliás, em situação análoga à discutida neste recurso, a jurisprudência caminha no sentido de que, havendo decisões pretéritas, devidamente fundamentadas justificando a necessidade do cárcere cautelar e, tendo o sentenciado permanecido preso durante toda a instrução, não se faz necessária, na prolação da sentença condenatória, a fundamentação exaustiva sobre a impossibilidade de recorrer em liberdade.

A respeito da temática, veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“
[...
]Tendo
o recorrente permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau.[...]”
(STJ - RHC 132.387/SP, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 15.12.2020 e publicado no
DJe
18.12.2020)

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a
s
preliminar
es
.

E, n
o mérito,
nego provimento
ao
s
recurso
s

de apelação criminal interposto
por

Maria Eduarda Siqueira Gonçalves
d
e Jesus

(registrada civilmente como Carlos Eduardo Siqueira Gonçalves de Jesus)
,

e

Devanildo
Pereira da Silva
.
E
,
parcialmente procedente,
o recurso de
Jonathan Borges de Oliveira
,
para readequar a pena imposta ao total de
8
(oito) anos
e 10(dez) meses de
reclusão, 1(um) ano de detenção, em regime fechado, e o pagamento 1283 (mil e duzentos e oitenta e três),

à
razão de
1/30 (um trigésimo) do valor de um
salário mínimo
vigente na época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025